Tribunal: TJMT
Processo: 1039999-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039999-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 207.177.681-04 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE TAQUES SOARES DE SOUZA - CPF: 083.533.121-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN DA GUIA TAQUES DE QUEIROZ - CPF: 003.569.291-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (EMBARGANTE), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (EMBARGANTE), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. RECURSO DO PACIENTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de
Habeas Corpus
que visava a revogação de prisão civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há contradição quando o acórdão analisa as teses suscitadas pela parte e apresenta fundamentação clara pela rejeição do pedido.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS N.
1039999-86.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

GERALDO ALVES DE SOUZA

EMBARGADOS:

PEDRO HENRIQUE TAQUES SOARES DE SOUZA E KELLEN DA GUIA TAQUES DE QUEIROZ

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GERALDO ALVES DE SOUZA contra o acórdão Id. 351620374 que, à unanimidade, denegou a ordem de
Habeas Corpus
postulado com o fito de obter a revogação da ordem de prisão civil, por débito de natureza alimentar, decretada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande nos autos n. 1005261-47.2017.8.11.0002.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de contradição “
pois há controvérsia quanto aos valores, isto é, o DÉBITO ESTÁ PENDENTE DE APURAÇÃO NA CONTADORIA JUDICIAL, assim não há certeza quanto ao valor devido, diante desse cenário o que se deve considerar é a BOA-FÉ DO ALIMENTANTE e o PAGAMENTO, o que afasta a finalidade da coerção e de bloqueios
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanados o vício apontado, com a consequente modificação do julgado e concessão da ordem.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 360568869).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GERALDO ALVES DE SOUZA contra o acórdão Id. 351620374 que, à unanimidade, denegou a ordem de Habeas Corpus postulado com o fito de obter a revogação da ordem de prisão civil, por débito de natureza alimentar, decretada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande nos autos n. 1005261-47.2017.8.11.0002.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de contradição no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da denegação da ordem, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou consignado que se revela temerária a pretensão de imediata revogação da ordem de prisão enquanto ainda pendente dúvidas sobre a quitação integral da dívida, notadamente quando a Contadoria Judicial, após a elaboração de novos cálculos

considerando os pagamentos comprovados nos autos, identificou que ainda resta um débito de R$2.486,49 (dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) referente às parcelas executadas pelo rito da prisão.

Logo, não se vislumbra, por ora, ilegalidade na prisão do paciente, que não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, o pagamento integral do débito alimentar.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026